Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUÍZO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Delito contra a vida. Negativa de autoria. Pronúncia. - A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do recorrente em crime de homicídio, reconhecido por pessoa que esteva no local do crime e pelo acusado teria sido interpelado sobre pedido de informações e, logo a frente acontecem os atos de execução, impõe-se a pronúncia para julgamento do Denunciado por um conselho de sentença (Júri).
2. Negado provimento ao recurso.